Tribunal: STF
Processo: RE 1352737
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (AUXÍLIO-MORADIA). JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO COM A RESSALVA DOS VALORES PRESCRITOS. - À luz do enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, imperioso o reconhecimento da prescrição das parcelas que venceram 05 (cinco) anos antes do ajuizamento do MS 737.165/2001-8, ou seja, aquelas anteriores a 13.03.1996, independentemente do lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado da decisão definitiva proferida e o ajuizamento da presente ação. Portanto, a prejudicial de mérito deve ser parcialmente acolhida, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores a 13.03.1996. - Em relação à percepção da parcela autônoma de equivalência (auxílio-moradia), o Supremo Tribunal Federal consignou ser ela devida aos juízes classistas ativos e inativos no período de 1992 a 1998. Isto porque, a partir da vigência da Lei 9.655/1998, ficou estabelecido que o reajuste da aposentadoria dos juízes classistas seria nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos federais, sem qualquer vinculação, portanto, à remuneração dos juízes togados. (Neste sentido, STF: RMS 25841, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, Acórdão Eletrônico DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013).” (eDOC. 86, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV, LV, 40, § 8º, 93, IX, 109, 114, 116, parágrafo único, do texto constitucional.



    Sustenta que o acórdão recorrido é nulo de pleno direito, pois deixou de prestar devidamente a jurisdição, acarretando manifesta transgressão aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduz a incompetência da Justiça Federal para executar, individualmente, a coisa julgada formada no RMS 25.841/DF, originalmente impetrado perante o Tribunal Superior do Trabalho pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – ANAJUCLA, competindo, pois, a Justiça do Trabalho a execução desse julgado.



    Alega que a coisa julgada consolidada no RMS 25.841/DF somente alcança aqueles que estavam associados à ANAJUCLA e autorizaram expressamente a impetração do mandado de segurança, sob pena de desrespeito ao art. 5º, XXI, do texto constitucional.



    Defende a inadmissibilidade de juízes classistas inativos perceberem as mesmas parcelas devidas ao juízes togadas da ativa. Argumenta inexistir qualquer inconstitucionalidade no art. 5º da Lei 9.655/1998.



    Salienta, por fim, que nunca foi dispensado aos juízes classistas o mesmo tratamento outorgado aos magistrados togados, sendo certo que não existe direito adquirido a regime jurídico.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Administrativo. Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. Juiz classista aposentado. Reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes à PAE. Recurso extraordinário. Demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral. Alegada incompetência da Justiça Federal já afastada pela reiterada jurisprudência do STF. Cobrança de verbas entre a União e servidor: ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ - ADI nº 3.395/DF. Tema RG 1.119 - Tese: ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’ Acórdão atacado que está em harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria: “os juízes classistas em atividade entre os anos de 1992 e 1998 tinham jus à percepção proporcional da parcela de equivalência ante o fato de que o vencimento acompanhava o dos togados”. Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC. 169, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Observo que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, prestou a jurisdição de forma adequada.



    De outro lado, não se sustenta o argumento de incompetência absoluta da Justiça Federal. Isso porque, por mais que o título judicial ora executado tenha origem na Justiça do Trabalho, a cobrança de verbas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados, ainda que por prazo determinado, através de mandato, cabe à Justiça Comum. 



    No mais, verifico que a presente demanda volta-se à cobrança de parcelas reflexas aos valores almejados através da impetração de RMS 25.841/DF, de modo que o ajuizamento de ação de cobrança autônoma se faz adequado, ante a prescrição das Súmulas 269/STF e 271/STF.



    No tocante à ilegitimidade ativa da parte recorrida para promover a execução, observo que o Plenário dessa Corte, ao julgar o mérito do ARE 1.293.130/SP, Tema 1.119 da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. O julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    Verifico, pois, que, quanto ao ponto, o acórdão recorrido está em absoluta conformidade com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, no julgamento do RMS 25.841/DF, a despeito da minha posição pessoal, esta Corte firmou entendimento no sentido da impossibilidade de equiparação entre os juízes togados e os juízes classistas aposentados, e estabeleceu as seguintes premissas, no que tange ao direito à percepção, destes últimos, da parcela de equivalência (auxílio-moradia):



    “PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.” (RMS 25.841/DF, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 20.5.2013)



    Na oportunidade, a maioria do Colegiado entendeu que a Resolução 195/STF, de 27 de fevereiro de 2000, apenas declarou a existência de um direito pretérito, nascido sob a égide da Resolução 85 da Câmara dos Deputados, de 12 de agosto de 1992 (que instituiu o auxílio-moradia), c/c o art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.448/1992 (que estabeleceu a equivalência entre os valores percebidos por Deputados Federais e Senadores da República, Ministros do Supremo e Ministros de Estado).



    Relembro que, na época, ao reconhecer a natureza remuneratória da referida parcela, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AO 630/DF, determinou fosse ela estendida aos demais membros da Magistratura nacional. Esse quadro perdurou até o ano de 2002, quando foi editada a Lei 10.474/2002, que absorveu a rubrica por ocasião da reestruturação da carreira da magistratura da União.



    Nesses termos, a controvérsia do RMS 25.841/DF cingia-se a definir se os juízes classistas também fariam jus à referida parcela de equivalência, tendo concluído, por maioria, pela existência desse direito apenas no período de 1992 a 1998.



    Isso porque os juízes classistas inativos, nos termos do art. 7º da Lei Federa 6.903/81, tinham os seus proventos vinculados aos juízes (classistas) em atividade, os quais, por sua vez, tinham a remuneração estabelecida nos termos do art. 1º da Lei 4.439/64, que previa a proporcionalidade com os vencimentos dos togados ativos.



    A partir dessas considerações, observo que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, vez que reconheceu à parte recorrida o direito de recebimento da parcela autônoma de equivalência e os seus reflexos durante sua atuação como juiz classista.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente